Tribunal: TJMT
Processo: 1032334-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032334-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 172.235.198-51 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (AGRAVADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA SEM ACEITE E COM ENTREGA QUESTIONADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para alegar a inexigibilidade de título executivo quando se questiona a autenticidade das assinaturas em canhotos de entrega e a efetiva entrega das mercadorias constantes nas duplicatas.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A alegação de que as duplicatas não foram aceitas nem as mercadorias entregues carece de prova pré-constituída e exige instrução probatória. A jurisprudência admite a exequibilidade da duplicata protestada, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega com assinatura de preposto, aplicando-se a teoria da aparência.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substituto indevido dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é incabível para alegações que dependem de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, parágrafo único, e 917, § 1º; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.08.2021; TJMT, RAC nº 0003070-28.2019.8.11.0050, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por José Carlos de Andrade Campos, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela empresa Casa do Adubo S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, a qual visava ao reconhecimento da inexigibilidade de parte dos títulos executivos apresentados.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada desconsiderou a natureza de ordem pública da matéria suscitada na exceção de pré-executividade, e que a ausência de elementos mínimos para conferir força executiva aos referidos títulos impõe o seu reconhecimento como inexigíveis, independentemente de dilação probatória.

Alega que as duplicatas de n.º 100623/1, 100919/1, 100865/1, 100861/1 e 101339/1 não preenchem os requisitos do artigo 15, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 5.474/68, porquanto carecem de aceite do devedor e de qualquer documentação idônea que comprove o recebimento das mercadorias nelas descritas.

Segue defendendo que os títulos foram emitidos unilateralmente e que sequer houve assinatura ou anuência do executado, inexistindo, portanto, relação obrigacional válida e exigível. Argumenta o protesto, por si só, não supre a ausência de comprovação da entrega das mercadorias, sendo esta imprescindível à constituição do título como executivo. Firme nesses argumentos, requer a reforma do
decisium
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 316351864).

A douta Juíza prestou as informações (id. 319395854), mantendo a decisão.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (id. 323268374).

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Casa do Adubo S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de José Carlos de Andrade Campos, objetivando a satisfação de crédito consubstanciado em duplicatas mercantis decorrentes da entrega de mercadorias, no valor de R$ 123.909,53 (cento e vinte e três mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos).

Durante a regular marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade das duplicatas, sob o fundamento de que os títulos carecem de aceite e de comprovação válida de entrega das mercadorias, o que, segundo o agravante, inviabilizaria sua constituição como título executivo, nos termos do artigo 15, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas).

A exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, argumentando que os títulos são exigíveis por estarem regularmente protestados e instruídos com notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por prepostos no endereço do executado, sendo inaplicável a exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória para discutir a autenticidade das assinaturas e a efetiva entrega.

Na sequência, a douta magistrada de origem rejeitou a exceção, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela exequente preenchem os requisitos legais de exequibilidade (art. 15, II, da Lei 5.474/68), e que a alegada ausência de assinatura do devedor ou de seus representantes exigiria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Aplicou, ainda, a teoria da aparência para validar as assinaturas constantes nos canhotos de entrega.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a decisão agravada desconsiderou a natureza de ordem pública da matéria suscitada na exceção de pré-executividade, e que a ausência de elementos mínimos para conferir força executiva aos referidos títulos impõe o seu reconhecimento como inexigíveis, independentemente de dilação probatória.

Alega que os títulos não possuem força executiva, pois foram emitidos unilateralmente, sem aceite ou assinatura do devedor, tampouco comprovação de recebimento das mercadorias, o que violaria o disposto no art. 15 da Lei das Duplicatas.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da via da exceção de pré-executividade para suscitar a inexigibilidade de títulos de crédito, mais precisamente duplicatas mercantis supostamente sem aceite e sem assinatura, cuja entrega é também objeto de contestação, à luz dos documentos acostados.

Visto isso, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam o objeto de nulidade podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, desde que se trate de matéria de ordem pública ou nulidade absoluta, cognoscível de ofício, e que não demande dilatado exame probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente que: "
A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória."
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009).

Com efeito, para ser acolhida, a matéria invocada deve preencher dois requisitos cumulativos: (i) ser de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício; e (ii) prescindir de instrução probatória. Não preenchidos tais requisitos, deve-se rechaçar a exceção, preservando-se o rito próprio da ação de execução e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

In casu,
o agravante sustenta que as duplicatas n.º 100623/1, 100919/1, 100865/1, 100861/1 e 101339/1, constantes na execução promovida pelo agravado, seriam inexigíveis, eis que não assinadas, não aceitas, e desprovidas de comprovação efetiva da entrega das mercadorias.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a douta juíza de origem, acertadamente, indeferiu a exceção, sob o fundamento de que a verificação da veracidade das assinaturas e da efetiva entrega das mercadorias demandaria dilação probatória, notadamente por envolver a análise da identidade dos prepostos que assinaram os comprovantes de recebimento, a eventual existência de relação jurídica entre as partes, a validade dos protestos, entre outros elementos probatórios que não estão documentalmente consolidados nos autos.

Ora, a agravada instruiu a inicial com títulos protestados, notas fiscais e comprovantes de entrega, os quais, segundo sustenta, foram assinados por prepostos da empresa executada e entregues no endereço comercial vinculado ao devedor. O agravante, por sua vez, limita-se a sustentar que não assinou os canhotos, nem autorizou terceiros para tanto, o que, por óbvio, demanda instrução probatória para aferição da veracidade das alegações, matéria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A propósito,
verbis
:

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Ainda que o agravante aponte ausência de comprovação de entrega, trata-se de matéria controvertida, que exigiria verificação fática, não sendo possível sua aferição por simples cotejo documental. Logo, a utilização da exceção de pré-executividade para essa finalidade configura, em verdade, desvirtuamento da via, transformando-a em sucedâneo indevido de embargos à execução, para os quais o Código de Processo Civil prevê rito específico, com contraditório pleno e dilação probatória, após a devida garantia do juízo.

Ademais, devo ressaltar que jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo diante da ausência de aceite, a duplicata mercantil mantém sua força executiva quando protestada e acompanhada de comprovante de entrega, ainda que assinado por preposto da empresa destinatária. Aplica-se, nesses casos, a teoria da aparência, segundo a qual o recebimento por pessoa que se encontra no local da entrega, sem prova de recusa ou de falsidade, gera presunção de validade e boa-fé:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A ASSINATURA APOSTA NA NOTA FISCAL NÃO PERTENCE A PESSOA DO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – DESCABIMENTO – PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Instruída a execução com a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada da respectiva nota fiscal assinada pelo recebedor da mercadoria, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Na hipótese, constatado que o produto foi devidamente entregue no endereço do apelante, descabe a alegação de que a assinatura não pertence a funcionário do seu quadro, pois não se pode impor ao vendedor que exija a exibição de procurações ou estatuto social àqueles que se encontram na recepção das empresas em geral, concluindo-se que estes ali estão legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.”
(RAC n.º 0003070-28.2019.8.11.0050, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024).

Não obstante, bem pontuou a douta magistrada ao asseverar:

“A Exceção de Pré-Executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitida apenas em hipóteses restritas, nas quais:

a) a matéria arguida seja de ordem pública e cognoscível de ofício;

b) inexista necessidade de dilação probatória para a análise da questão suscitada.

No caso dos autos, a alegação do excipiente de que não recebeu as mercadorias e de que terceiros estranhos teriam firmado os comprovantes de entrega, mesmo que revestida de aparência de matéria de ordem pública, demanda, necessariamente, o exame de elementos fático-probatórios não pré-constituídos.

A análise da veracidade das assinaturas, da identidade dos recebedores das mercadorias, da localização da entrega e da responsabilidade pelo recebimento exige prova pericial ou testemunhal, o que ultrapassa os limites da via eleita.

Assim, a simples alegação de que os documentos não foram firmados pelo executado não afasta, de plano, a exequibilidade do título.

II – Da exequibilidade das duplicatas – Protesto e comprovação de entrega

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a duplicata sem aceite expressamente aposta conserva sua força executiva quando instruída com:

- protesto regular por falta de pagamento;

- documento hábil que comprove a entrega das mercadorias.

(...)

No presente caso, os títulos (ID 177414396) foram instruídos com as respectivas notas fiscais e canhotos de recebimento, todos assinados por prepostos que se encontravam no endereço da parte executada, fato que, à luz da teoria da aparência, confere validade ao recebimento.

Ressalte-se, ainda, que a exequente juntou, além dos títulos e protestos, documentação probatória suficiente para demonstrar a entrega das mercadorias no endereço do executado, inclusive com cópia de ficha cadastral e histórico de transações anteriores, evidenciando relação comercial entre as partes.

Desta forma, não há falar em inexigibilidade dos títulos, tampouco em ausência de liquidez e certeza da obrigação.
” (id.

199653402).

Logo, a decisão agravada alinha-se com a orientação consolidada de que matéria suscitada pelo recorrente exige contraditório e análise probatória, deve ser arguido mediante embargos ou outra via adequada, e não por exceção de pré-executividade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025